Tribunal: TJBA
Processo: 0514068-26.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514068-26.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MORENA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA BARRETO LONGA DIAS, ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DO TRIBUTO. CONTAGEM NA FORMA DO ART. 150, §4º, DO CTN. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. DECADÊNCIA CONFIGURADA. BÔNUS DE INCENTIVO OU CÔNGENERE. MERO INCENTIVO EMPRESARIAL FIRMADO ENTRE A MONTADORA E A CONCESSIONÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE ISS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA NACIONAL PACÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514068-26.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MORENA VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .